Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA MORS - CPF: 063.524.011-47 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES WENED OLIVEIRA - CPF: 014.016.672-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDIANE ROSA DA SILVA - CPF: 012.973.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FATORELLI PEREIRA - CPF: 061.648.781-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 121 E 347 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – PLAUSIBILIDADE

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

- INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO –
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Henrique da Silva Mors
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso, sofrendo coação ilegal em seu direito de ir e vir, pela prática, em tese, do crime de homicídio.

Argumenta que não estão presentes os pressupostos ou requisitos que autorizam a prisão preventiva, que o disparo de arma de fogo foi acidental, que não houve por parte do paciente ou da vítima Lucas nenhum
animus necandi
.

Sustenta que o

paciente é pessoa de bem, mora com a mãe em endereço certo, é réu primário, não registra maus antecedentes e não há qualquer decisão advindo de algum procedimento anterior que justifique a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Ressalta que “
o delito previsto na sua forma culposa do Código Penal autoriza a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Não existem nos autos elementos suficientes para comprovar a necessidade

de manutenção da cautelar preventiva, vez que a lei prevê fiança nesses casos
.”

Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente possa responder em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 197069662).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 197764187). Informações juntadas (Id. 198110165 a 198110173).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela concessão da ordem, assim sumariando:

“
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
Pedido de revogação da segregação cautelar com ou sem medidas cautelares diversas - Viabilidade - Decisão constritiva decretada com menção apenas na gravidade genérica do caso concreto - Ausência de fundamentação idônea - Imposição de medidas cautelares - Possibilidade - Predicados pessoais favoráveis -
Parecer é pela concessão da ordem com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Henrique da Silva Mors
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se das informações encaminhadas, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2024 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 121 e 347 do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

A decisão combatida, foi proferida nos seguintes termos:

“... Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO formulado pela Autoridade Policial desta Comarca em desfavor de LUIZ HENRIQUE DA SILVA, DIONES WENED OLIVEIRA e VIDIANE ROSA DA SILVA, qualificados nos autos, detidos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de homicídio doloso consumado e fraude processual (LUIZ), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na modalidade "ocultar", bem como pelo crime de fraude processual em relação aos autuados DIONES e VIDIANE.

Consta nos autos, especialmente no Boletim de Ocorrência no 2024.2316, que a Polícia Militar foi acionada em razão de uma vítima de disparo de arma de fogo, oportunidade em que a guarnição encontrou o SAMU em atendimento a vítima, que ja estava em óbito. Após diversas diligências, a polícia encontrou a arma de fogo utilizada.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De início, passo a analisar a legalidade e a regularidade da prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.

Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.

Ante as informações prestadas pelos policiais militares que testemunharam a ocorrência, consubstanciado nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, entendo que deve ser convertida a prisão em flagrante em preventiva do autuado LUIZ HENRIQUE DA SILVA.

Isso porque as provas apresentadas demonstram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado supramencionado.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência, cujo conteúdo mostra a ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo.

Desta feita, presentes os requisitos da prisão preventiva, observada a gravidade do caso concreto, tenho como necessária a segregação cautelar do indicado LUIZ.

De outro lado, em relação aos custodiados DIONES WENED OLIVEIRA e VIDIANE ROSA DA SILVA, entendo que a concessão da liberdade provisória, juntamente com outras medidas cautelares, é cabível, vez que presentes os requisitos para sua concessão.

Deve ser ressaltado o princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI, da CRFB/88, o qual estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

Ainda, oportuno consignar que, com o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no artigo 319.

Dessa maneira, ante a ausência dos fundamentos autorizados da manutenção da segregação cautelar (312 e 313 do Código de Processo Penal), entendo que é o caso de conceder liberdade provisória, sem fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado LUIZ HENRIQUE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos.

SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, encaminhando-a para imediato cumprimento.

Ainda, com fundamento nos artigos 310, III c/c 321 e 282, § 2o, c/c 319 do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos indiciados DIONES WENED OLIVEIRA e VIDIANE ROSA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos.

Por sua vez, aplico aos acusados as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem suficientes a prevenção da reiteração criminosa, as quais deverão ser aceitas para a concessão de sua liberdade ambulatorial, bem como devidamente cumpridas, sob pena de conversão em prisão preventiva:

I)

Declarar, antes do cumprimento do alvará de soltura, o endereço em que poderão ser encontrados de modo claro e preciso;

II)

II) Comparecerem em juízo a todos os atos processuais para os quais forem intimados;

III)

III) Não se ausentar do território da comarca de Primavera do Leste sem prévia comunicação ao juízo.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático probatório.

(...)”
(Id. 198110166).

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito , o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Destarte, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, a autoridade judiciária converteu a prisão temporária da paciente em preventiva, com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, visando
garantir a ordem pública
, salientando a gravidade do crime, em tese, cometido.

Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, há muito vem orientando que, em razão da excepcionalidade da medida, a gravidade do delito supostamente praticado, não é fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva.

Trago julgados:

“...3. Decreto prisonal que se limita a fazer considerações abstratas sobre a gravidade do crime cometido, não apresentando nenhum elemento concreto que indique que solto o paciente, primário, implicará em risco para a sociedade ou para o bom andamento do processo.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 180.459/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO ESTADUAL NÃO APRESENTOU DE FORMA INDIVIDUALIZADA COMO A LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA E, TAMPOUCO, TROUXESSE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS PELA CORTE FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. A despeito de o Juízo estadual tecer importantes considerações a respeito da gravidade do crime denunciado, não pontuou este, de forma individualizada, como a liberdade do ora paciente poderia colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, trouxesse risco à ordem econômica.

3. Some-se a isso o registro de que o paciente foi posto em liberdade em 25/3/2022, tendo permanecido solto por quase um ano até que fosse novamente decretada a prisão preventiva em decorrência do recebimento da denúncia, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida.

4. Não cabe ao Tribunal de origem, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular (RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017).

5. Concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.

(HC n. 814.848/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)”

Destarte, em obediência aos princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO
ART. 312 DO CPP
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 319 DO CPP
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF passou a não mais admitir o manejo do
habeas corpus
originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2
. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
Exegese do
art. 282, § 6o, do CPP
. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida excessiva diante do tempo de prisão já cumprido e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública. 5.
Habeas corpus
não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício,
para substituir a custódia preventiva do paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no
art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal
, fixando-se o valor da fiança em 100 (cem) salários mínimos, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso”.
(STJ; HC 487.431; Proc. 2018/0347371-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/05/2019; DJE 25/06/2019)

Apesar do delito, supostamente praticado, ser grave e digno de reprovação, por si só, não é suficiente para evidenciar periculosidade do beneficiário, até porque, não há nos autos notícias do seu envolvimento em outra conduta criminosa, sendo este, aparentemente, fato isolado em sua vida.

Logo, a motivação externada não se mostra suficiente
,
em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque
a decisão se afigura, carente de fundamentação jurídica
.

Vale lembrar que a decisão que decreta a prisão cautelar reveste-se do princípio
rebus sic stantibus
, e está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente adequada para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM
ao paciente

LUIZ HENRIQUE DA SILVA MORS
para, determinar a revogação da prisão preventiva, mediante imposição das medidas cautelares, (art.319 CPP), quais sejam:

1)

Comprovar imediatamente em juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

2)

Comunicar ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificada dos futuros atos processuais;

3)

Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

4)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada.

Oficie-se o juiz singular para que expeça, o competente alvará de soltura clausulado,
se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024